Tribunal: TJES
Processo: 0000050-24.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-24.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JONATHAN VICENTE LIMA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-24.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATHAN VICENTE LIMA

APELADO: JONATHAN VICENTE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS OU SURSIS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DO VALOR. INDEFERIMENTO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Jonathan Vicente Lima contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, IV, do CP), fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e multa. O Ministério Público requer a fixação de valor mínimo reparatório à vítima, enquanto a defesa busca redimensionamento da pena-base, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão de sursis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação da pena-base, do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão da pena;
(ii) definir se é possível a fixação de valor mínimo reparatório sem indicação do montante pela acusação ou pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada acima do mínimo legal observa fundamentação idônea e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na exasperação da reprimenda inicial, sem necessidade de adoção de critério matemático rígido.

O regime inicial semiaberto é obrigatório, diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, b, do CP), não havendo espaço para o regime aberto.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, são inviáveis diante da quantidade de pena aplicada.

A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais ou materiais exige pedido expresso com indicação do valor, sob pena de violação ao contraditório e ao sistema acusatório, não sendo possível fixar o montante de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, independentemente de critério matemático rígido.

O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da condenação, sendo inviável a fixação do regime aberto quando a pena é superior a 4 anos.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena não se aplicam quando incompatíveis com a quantidade da pena fixada.

A fixação de valor mínimo reparatório exige pedido expresso da acusação ou da vítima, com indicação do valor pretendido, sob pena de afronta ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 77 e 155, § 4º, IV; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 23.12.2024; TJES, ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000050-24.2024.8.08.0022 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JONATHAN VICENTE LIMA

APELADO: JONATHAN VICENTE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
JONATHAN VICENTE LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

No recurso, o Ministério Público Estadual requer a fixação de valor mínimo reparatório pelos danos causados à vítima.

Por sua vez, a Defesa postula: (i) redimensionamento da pena-base; (ii) fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

As contrarrazões foram apresentadas, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Em seu parecer, a eminente Procuradora de Justiça Carla Stein manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, opinando pelo provimento do recurso ministerial, para que seja fixado valor mínimo reparatório em favor da vítima.

Narra em síntese a denúncia que, no dia 20/11/2024, no Pronto Atendimento de Ibiraçu, os denunciados agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, subtraíram, mediante a destruição de ar-condicionado e sua instalação elétrica, 01 (um) compressor de ar-condicionado, fios de cobres e tubos, além de 01 (uma) tomada/cabo de carregar da ambulância, totalizando aproximadamente 3,1 quilos de cobres.

Pois bem.

- Do recurso defensivo

A Defesa pretende o redimensionamento da pena-base, sustentando que o magistrado de origem teria exacerbado a reprimenda inicial.

Constata-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias do delito, valoradas de modo fundamentado, em atenção ao princípio da individualização da pena, não se exigindo critério aritmético rígido.

Conforme entendimento pacificado no STJ, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinado critério matemático rígido na exasperação da pena-base. A fração deve observar a proporcionalidade e ser devidamente fundamentada, não havendo obrigatoriedade de fixação em 1/6, 1/8 ou qualquer outro percentual específico. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

Da mesma forma, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial” (TJES; ApCr 0001683-40.2020.8.08.0045; Rel. Des. Éder Pontes da Silva; publ. 14/03/2024).

Assim, à luz do princípio da individualização da pena, a reprimenda fixada mostra-se proporcional, adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do delito.

No que tange ao regime de cumprimento da pena, o “quantum” da pena fixada impõe o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código penal, inviabilizando a adoção do regime aberto.

Igualmente descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, diante da pena aplicada.

Dessa forma, o recurso defensivo não comporta provimento.

- Do recurso ministerial

O Ministério Público busca a fixação de valor mínimo reparatório pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Embora o parecer ministerial opine pelo provimento, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de indenização mínima a título de reparação de danos exige pedido expresso da acusação ou da vítima, acompanhado da indicação do valor pretendido, sob pena de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório. 5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes. (...) 7. Recurso provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.” (REsp n. 2.111.382/SC, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024, DJe 23/12/2024).

Na hipótese, ainda que tenha havido requerimento expresso do Ministério Público na denúncia, não houve a especificação do valor indenizatório, nem foram produzidos elementos que permitam mensurar os prejuízos de natureza moral. Ademais, tratando-se de crime de furto, não se pode presumir a existência de dano moral “in re ipsa”.

Dessa forma, o pleito ministerial deve ser rejeitado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.